Tribunal: TJMT
Processo: 1009554-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009554-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), CRESTON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.329.337/0001-54 (AGRAVANTE), CLODOALDO WENDEL SILVA - CPF: 662.096.761-20 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em reintegração de posse enquanto ainda estiver vigente o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, haja vista que a posse daqueles que permanecem no imóvel ainda é justa, mesmo estando estes inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CRESTON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos auto n.o 1009383-25.2021.8.11.0015 – Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada – proposta em face de CLODOALDO WENDEL SILVA - dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaudita altera pars’ é medida de exceção, indeferiu

o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que é empresa do ramo imobiliário, que em 04/06/2019 firmou Contrato de Compromisso de Compra e Venda como Agravado de uma unidade em incorporação imobiliária, (terra nua, lote/terreno) de propriedade da Agravante, com área total de 401,308 m2 (quatrocentos e um vírgula trezentos e oito metros quadrados) devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop - MT sob a matrícula n.o 81.242 (oitenta e um mil duzentos e quarenta e dois).

Como causa condicionante, ficou estabelecido à Cláusula Segunda do contrato de Promessa de Venda e Compra, o preço de R$ 197.716,65 (cento e noventa e sete mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) a serem exigidos em 183 (cento e oitenta e três) prestações mensais, com vencimento todo dia 15 (quinze) de cada mês, sendo a primeira para 15/06/2019.

Porém, que o Agravado adimpliu apenas com 3 (três) parcelas a título de ARRAS confirmatório, perfazendo 3,3% da obrigação assumida e não integralizou sequer um pagamento referentes as parcelas após o mês de agosto do ano de 2019.

Que durante este lapso temporal, ciente da ilegalidade de seu ato, construiu sem deter alvará construtivo e usufruiu do lote sem prestar contraprestação justa para tanto.

Assevera que diante de inúmeras tentativas de resolver amigavelmente a questão da regularização das parcelas inadimplidas, em data de 01 de abril de 2020, foi avençado entre as partes um Aditivo Contratual, ao qual oportunizou ao Agravado novas condições de pagamento, conforme Aditivo anexo.

No entanto, que o Agravado não adimpliu com sequer um pagamento do aditivo e vem acumulando 14 parcelas em aberto, superando o debito o valor de R$ 17.784,54 (dezessete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Que em 16 de dezembro de 2020 a constituiu em mora o Agravado, pessoalmente, através de Notificação Extrajudicial reduzida a termo pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis do município de Sinop.

Ocorre que mesmo pessoalmente notificado o Agravado não procurou a Agravante tampouco se manifestou quanto a possível Rescisão contratual, já que claro fica a insustentabilidade de manutenção do contrato decorrente da inadimplência.

Sustenta a inexistência de legítimo exercício de posse, que o agravado foi constituído em mora as mais de 05 (cinco meses) e 14 (quatorze) dias.

Que o ato espoliativo se deu após o término do largo prazo concedido em Notificação Extrajudicial, recebida pessoalmente pelo Agravado, ou seja, há mais de 160 (cento e sessenta) dias, menos de ano e dia.

Consigna que a posse do Agravado não é justa, tendo em vista de além de estar em mora obrigacional, acumula avantaja inadimplência e ainda edificou unidade imobiliária se observância ao procedimento legais e restrições arquitetônicas pactuadas no Instrumento de Promessa de Compra e Venda, e sem deter do poder público Alvará de Construção.

Que coloca em risco a sua vida e a vida de terceiros.

Assevera que a negativa de tutela pleiteada só poderia ser sustentada caso a posse do Agravado, na qualidade de promitente comprador se demonstrasse justa, o que não é.

Afirma que a estrutura construída não á para fins de moradia, isso porque construiu o lavador automotivo.

Consigna que a manutenção do Agravado na posse do imóvel, por si só configura esbulho possessório, vez que por força dos termos contratuais legais e jurisprudenciais, seu direito à posse sobre o imóvel findou-se quando este foi constituído em mora, conforme dispõe a Lei de Loteamentos n° 6.766/79, em seu Artigo 32, § 1o

Discorre sobre o cabimento da tutela antecipada recursal.

Requer que o presente recurso seja conhecido e provido, que condida a tutela recursal, para que seja determinada a reintegração de Posse do Agravante.

A liminar foi indeferida (id.n.o 89635458).

Contrarrazões (id.no 106700458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CRESTON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos auto n.o 1009383-25.2021.8.11.0015 – Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada – proposta em face de CLODOALDO WENDEL SILVA - dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaudita altera pars’ é medida de exceção, indeferiu

o pedido de tutela de urgência.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão prolatada pelo juízo “a quo” que indeferiu a reintegração de posse pleiteada pelo Agravante.

Pois bem.

É incontroverso nos autos a existência de contrato de compra e venda entre as partes, bem como que na ação de origem se discute a resolução do referido contrato.

Assim, a posse se justifica em razão do ajuste existente entre as partes.

Impende registrar que o contrato de compra e venda não garante ao promitente vendedor a reintegração imediata da posse do bem objeto do contrato, em caso de inadimplência do promitente comprador.

Isso porque, enquanto não houver decisão acerca da rescisão do próprio contrato, a posse exercida pelo possuidor direto (promitente comprador) é legítima.

Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça.

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA
. AÇÃO DE '
RESCISÃO
' CONTRATUAL CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO
NA
POSSE
LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. I - A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade da manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do
contrato
de
promessa
de
compra
e
venda
de imóvel. II - A ação possessória não se presta à recuperação da
posse
, sem que antes tenha havido a '
rescisão
' (rectius, resolução) do
contrato
. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de '
rescisão
' de
contrato
de
compra
e
venda
de imóvel." (STJ, 4a Turma, REsp n.o 204246/MG, rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, d.j. 10/12/02).

Assim, não sendo a posse violenta, nem clandestina, mas decorrente de contrato válido e não resolvido, não há que se falar em concessão a reintegração da posse.

Acerca do tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE. Se o recurso foi interposto dentro do prazo de quinze dias previsto no CPC/2015, não há falar em intempestividade. Se a posse sobre o imóvel é exercida por força de contrato de promessa de compra e venda, inexistindo prévia rescisão do pacto, inadmissível é o pedido de reintegração, haja vista que, enquanto o negócio jurídico persistir válido, não se há falar em posse injusta.

(TJ-MG - AI: 10000205377377001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
-
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE IMÓVEL- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA- IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ANTES DA
RESCISÃO
DO
CONTRATO
- PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. Em ação de
rescisão de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel, não há falar em tutela provisória de urgência para
reintegração
de
posse
no imóvel sub judice, antes da decisão final da
rescisão
do
contrato
, que determinar pela retorno do status quo ante, havendo, ainda, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, nos termos do artigo 300,§ 3o do
CPC/15
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.16.107369-7/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/0017, publicação da sumula em 24/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ajuizada ação ordinária, em que o objetivo principal da demanda é a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, pela inadimplência do adquirente, não se mostra recomendável o deferimento de tutela antecipada de reintegração de posse, sem que, antes, seja resolvido o objeto da demanda. Imprescindível a proteção da posse decorrente do negócio, o que impede a reintegração, diante da ausência da prática de esbulho pelo recorrido. Precedentes do STJ e desta Corte. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70072047459 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2017)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022